Tribunal: TJDFT
Processo: 0001767-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA PELA DESNECESSIDADE DA AGRESSÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INOCORRÊNCIA DE ANALOGIA EM RELAÇÃO À DELAÇÃO PREMIADA. PORTE DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RECURSO DESPOVIDO.
1. Evidencia-se uma maior reprovabilidade na conduta do réu e justifica a valoração negativa da culpabilidade, o fato de o réu ter anunciado o assalto a três adolescentes e, em seguida, sem que houvesse qualquer reação, desferiu um soco no rosto de um deles.
2. Reconhecida a confissão espontânea do réu, mostra-se descabida a redução da pena com aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em analogia à delação premiada, sobretudo porque não se vislumbram lacunas legislativas entre esses dois institutos que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Precedente deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Justiça.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a prova testemunhal.
4. Recurso conhecido e desprovido.